Tribunal: TJMT
Processo: 0026284-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026284-22.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANO CARVALHO CRUZ - CPF: 012.307.691-96 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 05.055.261/0001-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –– CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E
LEGALIDADE
– DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE -
SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

Induvidosa, portanto, a imprescindibilidade da comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, não sendo suficiente a mera publicação no órgão de imprensa oficial, até porque, é do interesse da administração que os melhores do teste seletivo componham o seu quadro.

Considerando que o apelo se encontra calcado apenas em ilações, desprovidas de qualquer prova documental da cientificação do candidato aprovado, mostra-se escorreito o ato sentencial, conduzindo o recurso ao seu desprovimento.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiaba
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 402/2012 – cod. 773153,
impetrado por
Silvano Carvalho Cruz
contra ato tido como ilegal do
Prefeito do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança vindicada,
para determinar ao impetrado que expeça novo ato de convocação do impetrante, com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Insurge-se o
Município de Cuiabá
contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que não houve violação a direito líquido e certo do Apelado, uma vez que ocorreu a convocação regular, com publicação no Jornal Oficial do Município, cumprindo com o preconizado no edital, possibilitando aos aprovados interessados prazo razoável para cumprimento dos requisitos para a posse e nomeação.

Assevera que, o Apelado já detinha total conhecimento de sua nomeação, não apresentando os documentos em tempo hábil por sua própria liberalidade.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Ausente as contrarrazões (id. 7279611).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiaba
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 402/2012 – cod. 773153,
impetrado por
Silvano Carvalho Cruz
contra ato tido como ilegal do
Prefeito do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança vindicada, para determinar ao impetrado que expeça novo ato de convocação do impetrante, com a conseguinte reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária.

Aduz o Apelado que, após a homologação de sua aprovação ao cargo de Vigilante, por diversas vezes compareceu perante ao Apelante em busca de informações quanto a convocação, contudo, sendo infrutífero.

Assevera que o ato de convocação dos aprovados dar-se-ia pela Gazeta Municipal, bem ainda, por meio do site eletrônico da Prefeitura de Cuiabá em momento oportuno. Pondera que, buscou informações junto ao Apelado, sendo lhe informado que a convocação já havia ocorrido e, ainda, que o prazo para entrega dos documentos havia expirado.

O Município de Cuiabá se insurge contra a sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado, sob o fundamento de que não houve violação a direito líquido e certo do Apelado, uma vez que ocorreu a convocação regular, com publicação no Jornal Oficial do Município, possibilitando aos aprovados interessados prazo razoável para cumprimento dos requisitos para a posse e nomeação.

Aduz que, não pode ser o Apelante responsabilizado pela desídia do Apelado, tendo que anular ato administrativo velado pela legalidade, inclusive, pela ampla publicidade, uma vez que não há direito líquido e certo que ampare a Apelada a receber tratamento diferenciado dos demais candidatos.

Pois bem.

Incialmente, cumpre retratar que o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias) dias, contados da ciência do ato impugnado, consoante determina o artigo 23 da Lei no 12.016/2009, in verbis:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

O caso posto não se amolda as hipóteses de alegação de vício no ato de nomeação após o término do prazo de validade do concurso, pois, no caso em concreto, à época da impetração, o concurso estava vigente, devendo o marco decadencial ser contado do ato indicado como coator.

Desse modo, verifica-se que a ação mandamental foi proposta dentro do prazo decadencial de 120 dias, uma vez que o concurso se encontrava dentro do seu prazo de validade, e que o ato coator impugnado datava de 17 de julho de 2012, sendo a ação proposta em 27 de julho de 2012.

Temporal o
mandamus
, passo a análise da insurgência recursal.

Em que pesem os argumentos apresentados, o presente apelo deve ser desprovido, pelos seguintes motivos.

Explico.

Apesar de o edital consignar que é
de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações referentes ao resultado final do concurso
, foge à razoabilidade a exigência de que o candidato acompanhe diariamente os cadernos de publicações do Diário Oficial, à espera do lançamento de seu nome.

Como é cediço, a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial.

Entendo que, a comunicação para a nomeação e posse em um concurso público não pode ficar adstrita à divulgação no Diário Oficial, porque, como esta é uma publicação destinada a um grupo específico da população, não se pode exigir de alguém sua leitura diária, ainda mais após um longo período de tempo.

Induvidosa, portanto, a imprescindibilidade da comunicação pessoal e por escrito dos candidatos aprovados em concurso para a respectiva nomeação e posse, não sendo suficiente a mera publicação no órgão de imprensa oficial
, até porque, é do interesse da administração que os melhores do teste seletivo componham o seu quadro.

Dessa forma, é latente a ofensa aos princípios da razoabilidade e da publicidade, a evidenciar seu direito líquido e certo à permanência no concurso.

Nesse sentido, preleciona Lucas Rocha Furtado,
in
Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 110:

Ainda em relação à publicidade, deve ser mencionado que ela não se confunde com a publicação de atos. Esta, a publicação, que salvo disposição legal em sentido contrário deve ser entendida como publicação em órgão oficial (diário oficial), é uma das formas possíveis de dar publicidade aos atos administrativos. São várias as outras formas de publicidade existentes: notificação direta, afixação de aviso, internet etc.

Logo, se a publicidade de um ato pode se dar de várias maneiras, não há dúvidas de que a forma mais adequada à divulgação do ato é aquela que propicia ao administrado o seu efetivo conhecimento.

Este Sodalício também acompanha o entendimento. Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
.

Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da Republica Federativa do Brasil
.
Recurso não provido. Sentença ratificada.
(Apelação / Remessa Necessária 85334/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016). [Destaquei]

Quanto a alegação do Apelante de que o Apelado tinha conhecimento da apresentação dos documentos, antes de findar o prazo, vê-se da leitura da petição inicial que se trata de erro material, uma vez que menciona que tomou conhecimento em 20 de junho que o prazo da entrega dos documentos teria iniciado em 18 de junho e finalizado em 17 de julho, ressaltando que havia perdido o prazo para entrega dos documentos.

Ora, se em 20 de junho tivesse tomado conhecimento do ocorrido, não iria mencionar que haveria perdido tal prazo que só se encerraria em 17 de julho.

Ressalto, que essa suposta ciência do Apelado na data de 20 de junho, deixou de ser demonstrada pela Apelante por ato administrativo próprio de cientificação, qual seja certidão de intimação, ou mesmo carta registrada para referida finalidade.

Considerando que o apelo se encontra calcado apenas em ilações, desprovidas de qualquer prova documental da cientificação do recorrido, mostra-se escorreito o ato sentencial, conduzindo o recurso ao seu desprovimento.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Município de Cuiabá
. E, em Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021